Tribunal: TJBA
Processo: 8026700-61.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026700-61.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: DAIANA CONCEICAO DE HUNGRIA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PREJUÍZOS AMBIENTAIS REFLEXOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO, CONFORME RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 2084648 - BA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. POSSIBILIDADE. DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO NATURA
. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECAI SOBRE A OPERADORA DA USINA HIDRELÉTRICA O ENCARGO DE DEMONSTRAR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. PRECEDENTES DO STJ.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026700-61.2020.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) e como agravados DAIANA CONCEIÇÃO DE HUNGRIA e outros (9).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02